Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704381-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRITANIA ELETRONICOS S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRITANIA ELETRONICOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões (ID no 41645363) . Brasília, DF, em 6 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator